Tribunal: TJDFT
Processo: 0009306-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009306-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cumpra-se a decisão de ID: 29265441 com a expedição de precatório em favor de EVILMAR GOMES MAGALHÃES, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. Para tanto, observe-se a planilha de ID: 31761984, a qual oferece os dados necessários ao preenchimento do sistema SAPRE pela Secretaria deste Conselho Especial (promoção de ID: 31917107). Brasília, 14 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador